Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723717-96.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO AUGUSTO FONSECA, SERGIO ANTONINO FONSECA PACIENTE: EZEQUIEL AFONSO PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados FLAVIO AUGUSTO FONSECA e SERGIO ANTONINO FONSECA, em favor de EZEQUIEL AFONSO PINHEIRO, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. artigo 2o da Lei 12.850/13, foi convertida em temporária, pela autoridade judicial do NAC, pelo prazo de 5 (cinco) dias, salvo prorrogação que eventualmente venha a ser deferida pelo Juízo Natural. Conforme informações prestadas pelo MM. Juiz da 4a Vara Criminal, em 26/7/2021, foi proferida decisão prorrogando a prisão temporária do paciente por mais cinco dias. Em 30/7/2021, nos autos do processo 0726602-80.2021.8.07.0001, foi proferida decisão decretando a prisão preventiva de Ezequiel Afonso Pinheiro, mas, em 4/8/2021, após petição da defesa, foi proferida decisão revogando a sua prisão preventiva e concedendo-lhe liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador